Tribunal: TJSP
Processo: 3003145-86.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000180882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003145-86.2018.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada ELENILDA MARIA DA SILVA DE SOUSA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgamento mantido. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
BORELLI THOMAZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003145-86.2018.8.26.0000 - Mauá - VOTO No 29345 2/3
VOTO: 29.345
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 3003145-86.2018.8.26.0000
COMARCA: MAUÁ
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: ELENILDA MARIA DA SILVA DE SOUSA
INTERESSADO: MUNICIPIO DE MAUÁ
Ação ordinária. Realização de procedimento cirúrgico em
hospital especializado. Inadmissibilidade de bloqueio de
verbas públicas pelo descumprimento da ordem judicial.
Contrariedade ao REsp no 1.069.810/RS inocorrente.
Julgamento original mantido.
A FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO tirou agravo contra
r. decisão que, em ação ordinária, deferiu pedido de bloqueio de verbas públicas para
realização de procedimento cirúrgico, provido.
Interposto Recurso Especial, houve despacho da D. Presidência da
Seção de Direito Público para se considerar o julgamento do mérito do REsp no
1.069.810/RS, Tema no 84, STJ, de 06.11.13, que fixou a tese de que “tratando-se de
fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas
decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor
(bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio e sempre com adequada fundamentação”, e, na
forma do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, os autos baixaram para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (pág. 143).
É o relatório.
Com a máxima vênia, entendo não ser caso de alteração do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003145-86.2018.8.26.0000 - Mauá - VOTO No 29345 3/3
julgamento anterior, pois a situação não se subsume ao julgado dito paradigma, por não se
entrever excepcionalidade autorizante da medida no caso, ante notícia de inclusão da
agravada em lista de espera do INCOR, a critério médico.
Assim, entendo não ter havido contrariedade ao decidido pelo E.
Superior Tribunal de Justiça.
Observo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Julgamento mantido.
BORELLI THOMAZ
Relator